Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODERJUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNALDE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6aTurma Cível Gabineteda Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703430-39.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ARIZONALDO PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO JOSÉ ARIZONALDO PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 263069800, autos originários) proferida na ação cominatória ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Recebo o pedido como concessão de efeito suspensivo diante da fungibilidade das tutelas provisórias inclusive em sede recursal. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No recurso em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem reexame pelo Tribunal se o agravante-autor tem direito ou não ao referido benefício, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Dispensada a intimação do agravado-réu, ainda não citado no processo originário. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília- DF, 4 de fevereiro de 2026 VERAANDRIGHI Desembargadora